Tribunal: TJES
Processo: 0000708-95.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000708-95.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO DE PAULA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE "FURTO DE USO". DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. NEGADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu, com base no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa. O apelante requereu absolvição sob alegação de atipicidade da conduta (furto de uso) e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com aplicação de atenuantes, substituição por pena restritiva de direitos, fixação de regime inicial mais brando e isenção da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a existência de atipicidade da conduta com fundamento no "furto de uso"; (ii) avaliar a regularidade da dosimetria da pena fixada na sentença; (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a fixação de regime inicial menos gravoso; (iv) decidir sobre a exclusão ou redução da pena de multa, considerando a hipossuficiência do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura o "furto de uso" quando o bem subtraído não é devolvido de forma espontânea e integral antes que a vítima perceba a subtração, como no caso em tela, em que o veículo foi recuperado apenas por meio da ação policial, nos termos da jurisprudência do STJ e TJES.

4. A dosimetria da pena obedece aos critérios legais, sendo fixada a pena-base acima do mínimo legal em razão da culpabilidade exacerbada e dos maus antecedentes, devidamente fundamentados com base em sete condenações anteriores do réu, em conformidade com o art. 59 do Código Penal e precedentes do STJ.

5. A aplicação do regime inicial fechado é adequada e necessária, considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal e Súmula 269 do STJ.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, conforme o art. 44, III, do Código Penal, ante a reincidência do réu.

7. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e não pode ser afastada em razão da hipossuficiência do réu, conforme jurisprudência do STJ. Eventual suspensão de sua exigibilidade deverá ser analisada na fase de execução penal.

8. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena privativa de liberdade foi reduzida em 1/6, resultando na pena definitiva de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. "O furto de uso caracteriza-se pela devolução espontânea, integral e no mesmo estado do bem subtraído, antes que a vítima perceba a subtração; ausente esse requisito, não se configura atipicidade da conduta."

2. "A reincidência e os maus antecedentes do réu justificam a fixação de regime inicial fechado e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

3. "A pena de multa é obrigatória e integra o preceito secundário do tipo penal, sendo sua exigibilidade condicionada à análise na fase de execução em caso de hipossuficiência financeira do réu."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, alínea "a"; 44, III; 59; 65, III, "d"; 155, caput. CPP, art. 381, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.894.699/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.10.2021; TJES, Apel. 0005056-66.2016.8.08.0030; TJSP, ACr 1501127-80.2023.8.26.0360; TJMG, APCR 0000935-90.2022.8.13.0144.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000708-95.2023.8.08.0050

APELANTE
:
SEBASTIÃO DE PAULA COSTA

APELADO
: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOT
O

Adiro
o Relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
SEBASTIÃO DE PAULA COSTA
em face da r. Sentença de ID 11486903 que julgou procedente o a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, fixando a pena em 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão à ser cumprida inicialmente no regime inicial fechado, bem como o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 11486912), o apelante pugna, em síntese, pela sua absolvição em razão da atipicidade de sua conduta, ante a ausência de intenção de apropriação definitiva (dolo específico), alegando a ocorrência de “furto de uso”.

Subsidiariamente, requer:
(i)
a fixação na pena do patamar mínimo legal, com a avaliação do comportamento da vítima e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do Código Penal);
(ii)
a

isenção da pena de multa;
(iii)
a substituição pena restritiva de direitos; e
(iv)
a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.

Alega, também, que a r. Sentença foi omissa ao não discriminar os argumentos defensivos no relatório.

Contrarrazões ao ID 11486921, pelo
des
provimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11654768), no mesmo sentido.

Pois bem.

Inicialmente, salienta-se que o art. 381, incisos II e III do Código de Processo Penal estabelece que a sentença deverá conter a exposição da acusação e da defesa, indicando os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a decisão.

No caso em comento, embora o apelante argumente que a r. Sentença foi omissa quanto as teses defensivas, em especial a de “furto de uso”, em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a partir da leitura do
decisium
objurgado é possível verificar que o Juízo Sentenciante rechaçou o pleito de absolvição por atipicidade da conduta, conforme transcrito:

Na esteira do entendimento do STJ “[...] consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada [...]” (REsp 1524450/RJ).

Para a Colenda Corte predomina, na doutrina e na jurisprudência, a utilização da teoria da apprehensio (ou amotio), em que é necessário apenas que a coisa passe, por algum espaço de tempo, para o poder do ladrão, ainda que não seja transportada para outro lugar, nem usada por ele.

Segundo essa perspectiva, o simples apanhar da coisa com intenção de obtê-la para si ou para outrem, é o suficiente para consumação do delito.

Ainda, na esteira do entendimento do TJES “ [...] o
furto de uso
se configura pela ausência de animus furandi do acusado de permanecer na posse da res, que se evidencia pela rápida, voluntária e integral restituição do bem, antes que a vítima perceba a subtração [...]” (Apel. 0005056-66.2016.8.08.0030)

Todavia, no particular, não verifico ser o caso, uma vez que o veículo fora recuperado no momento da abordagem policial,
afastando a pretendida absolvição –
Grifei.

Em consonância com o entendimento do Juízo de Primeiro Grau, urge ressaltar que “
O chamado furto de uso se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem. No Direito Penal comum, a conduta é considerada atípica, diante da ausência do ânimo de assenhoramento
” (STJ; AgRg-AREsp 1.894.699; Proc. 2021/0154551-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19.10.2021; DJE 25.10.2021).

Dessa forma, para a ocorrência do chamado “furto de uso” é necessária a devolução espontânea, por parte do agente, no mesmo estado e local em que se encontrava antes da ação, sem que a vítima note a subtração do bem, o que não se observa no caso em tela, uma vez que o veículo furtado fora apreendido pela polícia civil diante do Boletim de Ocorrência nº 51170549 (fl. 15/19 dos autos digitalizados – ID 11486408) realizado pelo ofendido.

No mesmo sentido, cita-se jurisprudências:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Furto de uso não se configura sem devolução espontânea do bem
. [...] (
TJSP; ACr 1501127-80.2023.8.26.0360; Mococa; Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Diniz Fernando Ferreira da Cruz; Julg. 17.12.2024
)

________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DELITO DE FURTO SIMPLES CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. OCORRÊNCIA DE FURTO DE USO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVERSÃO EFETIVA DA POSSE DO BEM. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. 1.
Nos casos em que o agente não restitui de forma voluntária a coisa subtraída, cuja falta fora, ademais, percebida pela vítima, não se há falar em furto de uso
. [...] (
TJMG; APCR 0000935-90.2022.8.13.0144; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Danton Soares Martins; Julg. 03.12.2024; DJEMG 03.12.2024
)

Superada essa questão, prossiga-se com a análise da dosimetria da pena.

A fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

No caso em comento, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativados a
culpabilidade
e os
antecedentes criminais
, fixando a pena base em 1 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, bem como 21 (vinte e um dias-multa), pelos seguintes fundamentos:

No que diz respeito à
culpabilidade
, depreende-se das provas colhidas nos autos que o acusado agiu com índice de reprovabilidade anormal, sendo esta merecedora de maior reprovabilidade, tendo em vista tratar-se de veículo de propriedade de ente público.

O requerido é possuidor de
maus antecedentes
, uma vez que, utilizada uma condenação específica com trânsito em julgado para os fins de reincidência, as demais podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena, consoante entendimento do STJ (por todos, o REsp 1437411/SP). Portanto, diante de condenações sobejantes não usadas na segunda fase, reputo essa circunstância em seu prejuízo.

Não há elementos fidedignos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face a ausência de provas nos autos. O motivo do crime, também não despontam no sentido de ultrapassarem o juízo de adequação típica. Igualmente digo das circunstâncias e as consequências do crime.

Com relação a
culpabilidade
, é notório que o furto de um veículo pertencente ao ente público (INCAPER – Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), devidamente adesivado, ultrapassa o juízo de reprovabilidade e censurabilidade inerente ao tipo penal.

Os
maus antecedentes
, por sua vez, restaram-se comprovados pela certidão de antecedentes criminais de fl. 134 (autos digitalizados – ID 11486408), o qual demonstra a existência de 07 (sete) condenações penais nos autos nº 0001092-79.2018.8.08.0035, 0000919-60.2015.8.08.0035, 0018669-31.2018.8.08.0048, 0015967-59.2015.8.08.0035, 0002066-19.2018.8.08.0035, 0010494-82.2021.8.08.0035 e 0009356-05.2022.8.13.0521, sendo que 03 (três) foram utilizadas na segunda fase da dosimetria, o que não comporta reparo.

No que tange o
comportamento da vítima
, este só pode ser utilizado para beneficiar o réu quando há facilitação ou contribuição para a prática do delito. No caso em análise, o ofendido declarou que só deixou o veículo aberto, com as chaves na ignição, em frente do escritório em que trabalha, por um curto intervalo de tempo.

Tal circunstância, no entanto, não constitui autorização ou justificativa para a prática do crime, nem exime o agente da responsabilidade penal. A conduta da vítima, no caso vertente, não elimina o caráter ilícito da ação criminosa, sendo imprescindível preservar os princípios que regem a imputação penal.

Em alinhamento:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. FURTO. ROUBO. PRELIMINAR. [...] Dosimetria.
Consideração do comportamento da vítima como circunstância judicial positiva na primeira fase do crime de furto. Vítima que deixou a motocicleta com a chave na ignição
.
Impossibilidade. Ofendido deixou o bem desvigiado apenas por 10 minutos na frente do portão da chácara onde trabalhava. Rotina comum em áreas rurais. Mero descuido da vítima não se confunde com facilitação ou contribuição para a perpetração do delito
. Delito de roubo. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Possibilidade. Réu confessou a subtração do bem e negou a grave ameaça. Admissão de uma das elementares do tipo penal. Confissão parcial que deve ser sopesada em favor do apelante. Precedentes do STJ. Reprimenda redimensionada. Pleito de aplicação da continuidade delitiva entre os três crimes. Não cabimento. Delitos de espécies diferentes. Prequestionamento específico de dispositivos legais e constitucionais. Desnecessidade. Apelação criminal apresenta efeito devolutivo amplo. Análise e enfrentamento pelo juízo ad quem das matérias ainda que não haja menção expressa. Prequestionamento implícito admitido pela jurisprudência. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, mérito parcialmente provido, por maioria. (TJPR; ApCr 0000958-91.2019.8.16.0165; Ortigueira; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Maria José de Toledo Marcondes Teixeira; Julg. 04/11/2022; DJPR 10/11/2022).

No que se refere a confissão espontânea, o próprio Juízo Sentenciante afirmou que “
O réu, por sua vez, admitiu sua autoria no crime tanto em Juízo quanto fora dele, não apresentando um motivo que possa justificar sua conduta, de modo que todos os elementos corroboram integralmente as provas produzidas na fase investigativa
”.

Assim, considerando a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "
d
" do Código Penal, deve-se reduzir a pena-base no patamar de 1/6 (um sexto), em conformidade com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6, o que foi feito no caso concreto. (
AgRg no AREsp 1917616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021
)

Dessa forma, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição na terceira etapa da dosimetria, a pena definitiva será de
1 (um) ano,
7
(
sete
) meses e
05
(
cinco
) dias de reclusão, além do pagamento de
19
(
dezenove
) dias-multa
.

Mantenha-se o regime
FECHADO
para início cumprimento da reprimenda, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal, em razão da reincidência e dos antecedentes criminais desfavoráveis, não atendendo aos requisitos previstos na Súmula nº 269 do C. STJ.

Tendo em vista que o apelante goza de maus antecedentes, incabível a substituição por penas restritivas de direito, nos termos do art. 44, inc. III do Código Penal.

Quanto ao pedido de redução da pena de multa, em razão hipossuficiência financeira do apelante, ressalta-se que a miserabilidade econômica não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, e, segundo o STJ,
“o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução.”
(AgRg no AREsp 1309078/PI, julgado em 23/10/2018).

Por derradeiro, estabeleço o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) como honorários advocatícios a Dra. Alline de Oliveira Rodrigues, OAB/ES 17.546, pela atuação neste grau de jurisdição, conforme critério adotado por esta Egrégia Câmara Criminal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-
LHE PARCIAL
PROVIMENTO e, redimensionar a pena definitiva para 0
1 (um) ano, 0
7
(
sete
) meses e
05
(
cinco
) dias de reclusão, além do pagamento de
19
(
dezenove
) dias-multa, mantendo inalterada a pena inicial para cumprimento da pena
.

Ademais, considerando a regra estabelecida no art. 85, §2º e §8º, do CPC, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), em favor do Dra. Alline de Oliveira Rodrigues, OAB/ES 17.546, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.